Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-71.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. PERMUTA. MANUTENÇÃO DO USUÁRIO NO CADASTRO DA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS POR CONSUMO DO ADQUIRENTE EM MESES POSTERIORES AO NEGÓCIO. PAGAMENTO INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVO DANO PATRIMONIAL. INCUMBÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RESTITUIÇÃO. REQUISITO AUSENTE PARA SUB-ROGAÇÃO.
1. A controvérsia gira em torno da indenização por dano material, em virtude de não atualização de cadastro do imóvel recebido pelo adquirente em permuta, de modo que foram gerados débitos de energia elétrica em nome do antigo titular.
2. O dano material indenizável pressupõe o efetivo dano no patrimônio daquele que busca a indenização.
2.1. A diminuição patrimonial não restou caracterizada no caso porque a parte não desembolsou qualquer quantia, a fim de conferir-lhe direito ao ressarcimento.
3. A relação jurídica entre o consumidor e a empresa prestadora do serviço público tem natureza contratual, sendo a responsabilidade pelo pagamento vinculada àquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.
3.1. Nada obstante os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como o de água e esgoto ou de energia elétrica, tenham natureza pessoal, quer dizer, pertencem a quem obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel, cabe ao consumidor manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade, segundo os regulamentos da ANEEL.
3.2. O apelante é quem deveria comunicar a alteração de titularidade à empresa prestadora de serviço público, a fim de afastar sua responsabilidade contratual pelo fornecimento de energia, permanecendo, na omissão, responsável pelo pagamento dos débitos gerados.
4. Conforme estabelece o inc. III do art. 346 do Código Civil, “A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor [...] do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte”.
4.1. Nesse enquadramento, como a CEB figura como credora nas faturas, sem a prova do pagamento não há falar em sub-rogação, tampouco em direito subjetivo face o devedor principal, por mera hipótese, o apelado, se não coubesse ao apelante a comunicação à fornecedora do serviço. Ou seja, como a sub-rogação decorre do pagamento, descabe condenar o apelado a restituir ao apelante o que este não adimpliu.
5. Apelação conhecida e não provida.